Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-85.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-85.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MAURICIO FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, formulado por consumidor residente no Município de Cansanção/BA, sob a alegação de interrupção no fornecimento de água entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O autor sustentou que a suspensão total do serviço afetou sua rotina pessoal, pleiteando reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fornecimento de água, alegada pelo autor, restou efetivamente comprovada nos autos, de modo a configurar a falha na prestação de serviço e justificar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, nas relações de consumo, possui caráter objetivo, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC/2015, sendo insuficiente a mera alegação ou a apresentação de matérias jornalísticas generalizadas.

Os autos não contêm protocolo de reclamação, pedido de fornecimento alternativo (carro-pipa) ou qualquer outro elemento que demonstre a efetiva interrupção do serviço no imóvel do autor, o que enfraquece a verossimilhança das alegações iniciais.

O histórico de consumo da unidade habitacional revela padrão de uso regular, sem variações abruptas que indiquem desabastecimento no período alegado.

A jurisprudência consolidada do TJBA entende que matérias jornalísticas ou ações coletivas não presumem, por si só, o dano individual, sendo imprescindível a prova concreta de que a unidade consumidora foi diretamente afetada (TJBA, Apelação nº 81167157320208050001 e Apelação nº 80052753820218050001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor deve apresentar prova mínima da interrupção do serviço público de fornecimento de água em sua unidade habitacional para configurar o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta o ônus do consumidor quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Matérias jornalísticas ou decisões em ações coletivas não suprem a ausência de prova individualizada do alegado dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 81167157320208050001, Rel. Desª Cármen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 80052753820218050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000390-40.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000387-85.2021.8.05.0046
, em que figura, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA,
e

apelado
, MAURICIO FRANCA DE JESUS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2